Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707568-73.2018.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Embargante: CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal Apelada: Melita Leia Lopes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Melita Leia Lopes (Id. 16315093) e pela CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Id. 16381511), contra o acórdão (Id. 16100699) que deu provimento ao recurso interposto por Melita Leia Lopes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator